Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE QUE MATOU DESAFETO COM TIROS DE REVÓLVER. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ VINTE ANOS. INDICATIVOS DE REGENERAÇÃO: MANUTENÇÃO DA PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO EM CALDAS NOVAS, GO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, depois de matar desafeto a tiros. A prisão preventiva foi decretada em 03/03/2000, como garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei, sendo concretizada em 14/12/2020. Ausência de contemporaneidade das razões que a determinaram. Indicativos de completa regeneração do réu: foragido por mais de vinte anos, foi finalmente encontrado em Caldas Novas, GO, onde constituiu família e se acha estabelecido no ramo de higienização de automóveis. conservou a primariedade e afastou-se por completo da senda criminosa; tendo atualmente quarenta e cinco anos de idade. O simples monitoramento com tornozeleira eletrônica pode substituir a prisão preventiva.
3 Ordem concedida em parte: liberdade provisória clausulada.